Tribunal: STF
Processo: ARE 714176
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Prescrição parcial ou total. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 697.514/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao tipo de prescrição aplicável às ações trabalhistas, se total ou parcial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.